Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-78.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Processo : 0704363-78.2018.8.07.0004 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] que julgou improcedentes os pedidos formulados por IRACEMA ACÁCIO MOREIRA na ação intentada em face de JOÃO SEVERIANO FILHO, requerendo que o réu contrate e pague plano de saúde para a autora ou restabeleça a parte como sua dependente junto ao plano da Polícia Militar do Distrito Federal. Recorre a autora[2]. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 110, do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. O art. 313, do CPC, por sua vez, orienta sobre o procedimento a ser adotado em caso de morte das partes, senão vejamos: Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [...] § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; No caso, após a interposição de apelação pela autora, o advogado do réu comparece aos autos informando o falecimento da parte[3]. Intimada a dizer se remanesce o interesse recursal, com base nos dispositivos supracitados, a apelante não se manifestou[4]. Diante desse contexto, o art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, estabelece que o tribunal de justiça não conhecerá do recurso se o recorrente não promover a habilitação para regularização do polo passivo da demanda, em face do espólio, sucessores ou herdeiros. Confira-se: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Assim, tendo em vista a inércia da apelante em regularizar o polo passivo, não conheço do recurso com fulcro no art. 76, §2o, inc. I, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10356200 [2] Id. 10356203 [3] Id. 10356212 [4] Id. 11349409